Tribunal: TJES
Processo: 5003970-61.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003970-61.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CAROLINA ULTRAMAR SANT ANNA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA, INTERNET E PACOTE DE TV. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. CANCELAMENTO AUTÔNOMO DO SERVIÇO DE TV. INÉRCIA DA OPERADORA PARA ATENDER O CLIENTE E RECOLHER EM DEFINITIVO O RECEPTOR. PROTOCOLOS DE SOLICITAÇÕES NOS AUTOS CUJO CONTEÚDO NÃO FORA AFASTADO PELA OPERADORA. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DOS AUTOS, BEM COMO FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.